Tribunal: TJMT
Processo: 1003479-98.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003479-98.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), EVA DIAS DE FREITAS - CPF: 928.177.346-53 (EMBARGANTE), WELITON SOARES DE TOLEDO - CPF: 651.915.016-91 (EMBARGADO), NELSON REIS OBERLANDER JUNIOR - CPF: 113.314.038-63 (ADVOGADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1003479-98.2023.8.11.0000–
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Barra do Garças.

Embargante:
Eva Dias de Freitas.

Embargado:
Weliton Soares de Toledo.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos

1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1003479-98.2023.8.11.0000–
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Barra do Garças.

Embargante:
Eva Dias de Freitas.

Embargado:
Weliton Soares de Toledo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Eva Dias de Freitas em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, vez que a conexão é matéria de ordem pública e pode ser inclusive examinada de ofício.

Segue sustentando a existência de prova acerca da dilapidação patrimonial pelo embargado, ante a ausência de gado em seu nome, bem como, ausência de outros bens exequíveis que possam garantir o ressarcimento da embargante, e ainda, a transferência das reses ao nome de seu filho Weliton Filho Freitas Soares.

Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1003479-98.2023.8.11.0000–
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Barra do Garças.

Embargante:
Eva Dias de Freitas.

Embargado:
Weliton Soares de Toledo.

V O T O

Pois bem. Analisando as razões recursais, tenho que o embargos não merece ser acolhido.

Isso porque, de acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que Eva Dias de Freitas ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta com pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar em face de Weliton Soares de Toledo, alegando ter firmado com o executado, instrumento particular de contrato de arrendamento de matrizes em reprodução, no dia 14.07.2016, registrado no Cartório do 1° Ofício daquela Comarca, sob o n. 19868, Livro B-66, às fls 31.

Informou que o mencionado contrato tem como objeto a criação de 1.000 cabeças de gado bovino de corte, fêmea, acima de 36 meses, de sua propriedade, apascentadas no imóvel em que o executado se encontrava à época, em regime de arrendamento.

Relatou que o pagamento seria realizado mediante a entrega de 20%(vinte por cento) da produção em bezerros machos à desmama, aos 08 (oito) meses, por cada ano de duração do instrumento, perfazendo o total de 600 (seiscentos) bezerros até o fim do contrato a serem retiradas nos dias 19 de junho dos anos de 2017 a 2019.

Declarou que ao fim do contrato, o executado também obrigou-se a efetuar a entrega dos animais recebidos, repondo em igual quantidade e qualidade os perecidos ou que se perderem.

Afirmou que, no dia 12.03.2019, firmaram um termo aditivo ao contrato supramencionado, com o objetivo de prorrogá-lo pelo prazo de 36 meses, tendo como novo termo final a data de 19.06.2022. Narrou que, na data prevista para o encerramento do contrato, dia 19.06.2022, o executado efetuou o pagamento no valor de R$599.375,00 (quinhentos e noventa e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais), por meio de 2 (dois) cheques, de n.º 001351 e n.º 001352, nos valores de R$ 369.375,00 (trezentos e sessenta e nove mil trezentos e setenta e cinco reais) e R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), ambos de emissão do Executado e sacados contra o Banco Bradesco S/A, ag. de Barra do Garças-MT. Noticiou que o valor mencionado se refere apenas ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) vacas e 200 (duzentos) bezerros, restando um débito no que concerne ao valor de 750 (setecentos e cinquenta) vacas e 300 (trezentos) bezerros machos para o adimplemento total do contrato.

Sustentou que tentou resolver o problema de forma extrajudicial, sem êxito. Assim, em sede de tutela de urgência, requereu fosse determinada a suspensão de emissão de notas fiscais de produtor rural e de guias de trânsito animal para as inscrições estaduais n. 13.441.486-1 e n. 13.779.398-7 em nome do executado e de n. 13.798.022-1 e n. 13.804.885-1, em nome do filho do executado, Weliton Filho Freitas Soares.

A douta magistrada a quo indeferiu a tutela de urgência pretendida (id. 159135660 - Pág. 63).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante aduzindo, em síntese, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela acautelatória, que visa impedir a transferência do gado existente em nome do executado e de seu filho Welinton Filho Freitas Soares, com a expedição de ofício à SEFAZ e ao INDEA, noticiando a suspensão da emissão de notas fiscais de produtor rural e de guias de trânsito animal – GTA.

Pois bem. Assim, após uma análise detida dos autos, verifico que a razão não acompanha a agravante. Explico. Em que pese os argumentos trazidos pela agravante, tenho que não são capazes de afastar a conclusão do julgado, de modo que não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação do decisum proferido pelo juízo a quo.

Destarte, num primeiro momento, para evitar a supressão de instância, na medida em que a fundamentação recursal se confunde com o mérito da ação principal, o agravo deve ser analisado sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC, verbis: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Inicialmente, cumpre destacar, que a alegação “de existência de conexão com os autos da execução nº. 0004041- 20.2020.8.11.0004, pleiteando a apensamento das ações para compartilhamento das provas e evitar decisões conflitantes”, não foi objeto de análise pela douta magistrada na decisão objurgada, sendo certo que qualquer manifestação deste Tribunal nesse sentido acarretaria supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse passo, tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida, entendo que a matéria não pode ser conhecida neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Superada essa questão, passo à analise da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC. É sabido que a tutela de urgência se trata de medida que defere ab initio o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
In casu, a probabilidade do direito da autora não restou devidamente alicerçada nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, ao menos em sede de cognição sumária, posto que, em que pese a parte exequente tenha alegado indícios de tentativa de dilapidação patrimonial pelo executado, em conluio com seu filho, observa-se prematuro o deferimento da medida para que restrinja os direitos do agravado, em extensão ao seu filho, que configura como parte estranha à presente demanda.

Dito isso, verifica-se que a matéria demanda maior dilação probatória e o exercício do contraditório para que se produza um determinado nível de certeza acerca dos fatos alegados na inicial. Assim, ausente um dos requisitos exigidos à concessão da tutela de urgência, no caso a probabilidade do direito alegado, é pacífico que não poderá ser deferida, ao menos neste momento, a medida na forma pleiteada, como bem salientou a magistrada a quo.

Em princípio, assiste razão ao decisum, isto porque as afirmações relacionadas ao descumprimento contratual não possuem a sustentabilidade necessária para infirmar as conclusões adotadas pela decisão hostilizada, ao menos neste momento prefacial da ação e, notadamente, em sede da cognição não exauriente desta via recursal, principalmente por adentrarem em matéria relacionada ao mérito da ação.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão da agravante, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Destarte, acrescenta-se ainda que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações da agravante, que dependem de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso. Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
” (id. 174702671 - Pág. 8).

À vista disso, em que pesem as alegações do embargante, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão, posto que a alegada conexão não foi objeto de análise pela douta magistrada na decisão objurgada.

Outrossim, em que pese a embargante alegue a tentativa de dilapidação patrimonial pelo executado, ora embargado, em conluio com seu filho, observa-se prematuro o deferimento da medida que restrinja os direitos do recorrido, em extensão ao seu filho, que sequer é parte na presente demanda.

Dito isso, verifica-se que a matéria demanda maior dilação probatória e o exercício do contraditório para que se produza um determinado nível de certeza acerca dos fatos alegados na inicial. Assim, ausente um dos requisitos exigidos à concessão da tutela de urgência, no caso a probabilidade do direito alegado, não poderá ser deferida, ao menos neste momento, a medida na forma pleiteada, como bem salientou a magistrada
a quo
.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023